Tribunal: TJMT
Processo: 1038802-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038802-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (RECORRENTE), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Danielle Sayuri Sasazawa contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado por unanimidade, mantendo a sentença de improcedência sob fundamento de legitimidade da negativação e regularidade da prova documental. A embargante alega omissão quanto ao pedido de sustentação oral e contradição na fundamentação do acórdão, requerendo a reconsideração da decisão ou a remessa dos autos para novo julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de retirada de pauta e de inscrição para sustentação oral no julgamento do Recurso Inominado; (ii) apurar se existe contradição entre o objeto do agravo interno interposto e a fundamentação constante do acórdão que o rejeitou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente a ausência de previsão regimental para sustentação oral em sede de Agravo Interno, nos termos da Resolução TJMT/OE no 16/2023, o que afasta a alegação de omissão quanto ao pedido de retirada de pauta e inscrição para sustentação oral.

4.

A fundamentação adotada no acórdão mantém coerência com o objeto do agravo interno, uma vez que o pedido de reverter a decisão monocrática implica julgamento do agravo, fase em que é vedada a sustentação oral, inexistindo, portanto, contradição lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

5.

O intento da embargante consiste em rediscutir o mérito do julgamento e buscar nova apreciação colegiada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação da matéria decidida.

6.

Reconhece-se o caráter protelatório dos embargos de declaração, sendo aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de previsão regimental para sustentação oral em sede de Agravo Interno afasta a obrigatoriedade de análise expressa de pedido correlato.

2.

Não configura contradição a negativa de provimento a agravo interno com base em fundamento regimental aplicável à fase recursal específica.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4.

A interposição de embargos com finalidade de reabrir o julgamento de mérito enseja aplicação de multa por caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIELLE SAYURI SASAZAWA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado no 1038802-30.2024.8.11.0001, julgado pela Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, cuja decisão colegiada, proferida em 03/04/2025 (ID 279147870), conheceu do recurso e negou-lhe provimento por unanimidade, mantendo a sentença de improcedência sob fundamento de que houve comprovação da relação contratual, da legitimidade da negativação e da adequação dos elementos probatórios apresentados pela parte recorrida.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição. Alega omissão quanto à ausência de análise do pedido de retirada de pauta e de inscrição para sustentação oral formulado no ID 272876891, especialmente após manifestação de interesse tempestiva e instrução específica contida na intimação, nos termos da Portaria no 298/2020-PRES e do art. 49, §2o, inciso II da Resolução TJMT/OE no 16/2023, que assegura o direito à sustentação oral nos julgamentos presenciais ou por videoconferência dos recursos inominados.

Além disso, a embargante afirma que a decisão padece de contradição interna, pois desconsiderou o verdadeiro escopo do agravo interno interposto. Sustenta que, embora o acórdão tenha fundamentado a negativa do pedido sob a inexistência de previsão regimental de sustentação oral em agravo interno, o objeto do agravo não era a sustentação oral em seu próprio julgamento, mas sim a impugnação da decisão monocrática que havia julgado o Recurso Inominado, impedindo a sustentação oral na instância colegiada. Assim, o fundamento utilizado no acórdão para negar provimento ao agravo interno não guarda pertinência lógica com o pedido recursal apresentado, configurando contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para: (a) suprir a omissão quanto à análise do pedido de retirada de pauta e de realização de sustentação oral no julgamento do Recurso Inominado; (b) sanar a contradição entre o pedido formulado no agravo interno e a fundamentação constante do acórdão embargado; (c) caso não reconhecida a necessidade de integração da decisão, requer a remessa dos autos à sessão colegiada, para novo julgamento do Recurso Inominado com a devida garantia do direito à sustentação oral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025